Tribunal: TJSP
Processo: 1028491-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário, financiamento de veículo. Superfaturamento do bem. Ilegitimidade passiva reconhecida, de ofício. Instituição financeira que não pode ser demandada por eventual lesão, decorrente do valor do bem, que decorre de consenso entre o comprador e vendedora. Recurso não conhecido.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário, financiamento de veículo. Superfaturamento do bem. Ilegitimidade passiva reconhecida, de ofício. Instituição financeira que não pode ser demandada por eventual lesão, decorrente do valor do bem, que decorre de consenso entre o comprador e vendedora. Recurso não conhecido.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Limitação à taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Sentença mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo na hipótese da não comprovação da prestação do serviço ou abusividade verificada. Irregularidade na hipótese, por ausência de comprovação de desembolso. Sentença reformada
IOF. Legalidade da cobrança. Admissível o recálculo do tributo considerando a exclusão de encargo do montante financiado. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028491-30.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ERIVALDO ALVES CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22930
APELAÇÃO CÍVEL No 1028491-30.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 7a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO
NEGREIROS
APELANTE: ERIVALDO ALVES CRUZ
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário, financiamento
de veículo. Superfaturamento do bem. Ilegitimidade passiva
reconhecida, de ofício. Instituição financeira que não pode ser
demandada por eventual lesão, decorrente do valor do bem, que
decorre de consenso entre o comprador e vendedora. Recurso
não conhecido.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança
abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ.
Limitação à taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Sentença
mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C.
STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo tema 958/STJ). Validade da
cobrança, salvo na hipótese da não comprovação da prestação
do serviço ou abusividade verificada. Irregularidade na hipótese,
por ausência de comprovação de desembolso. Sentença
reformada
IOF. Legalidade da cobrança. Admissível o recálculo do tributo
considerando a exclusão de encargo do montante financiado.
Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé
não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de
Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Sentença
reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.
RELATÓRIO
Apelação contra sentença (fls. 95/103), que julgou improcedente a
ação revisional ajuizada pelo ora apelante, condenando-o ao pagamento das
custas, despesas processuais, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade.
Insurge-se o autor (fls. 105/110), alegando, em suma, o
superfaturamento do bem, a abusividade dos juros remuneratórios acima da média
do mercado e a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato. Requer a
repetição do indébito em dobro e o recálculo do IOF após exclusão das cobranças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
abusivas.
Recurso tempestivo (fls. 104), respondido (fls. 112/134) e isento de
preparo, pois o autor é beneficiário da gratuidade (fls. 33/34).
VOTO
De início, há de se reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição
financeira quanto ao pedido referente à supervalorização do bem, anulando-se, no
ponto, de ofício, a r. sentença.
Com efeito, a alegada avaliação do bem acima dos valores
praticados no mercado é realizada, não pelo banco-apelado, mas sim pela empresa
concessionária de revenda, razão pela qual a instituição financeira é parte ilegítima
para discussão do valor pago pelo veículo, objeto do contrato de compra e venda.

Nesse sentido, confira-se:
“*AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEICULO Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Alegação de juros acima da taxa média de mercado Inicial que não
questiona contraposição de quaisquer tarifas cobradas pela
instituição
financeira

Instituição
financeira
que
não
é
responsável pela venda do veículo automotor, não podendo
responder pelo preço do mesmo Sentença mantida Recurso
não provido*” (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1019630-55.2019.8.26.0100; Relator (a):
Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2019;
Data de Registro: 15/07/2019)
'REVISÃO DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Alegação
de supervalorização do veículo. Financeira requerida não possui
qualquer relação com o direito material pertinente à compra e venda
do veículo objeto do contrato de financiamento. Descabida sua
responsabilização por eventual discrepância de preço do
automóvel adquirido pelo autor. Demais questões arguidas na
inicial não foram objeto do recurso. O artigo 1.013 do mesmo
Diploma, ao estatuir que o recurso devolve ao conhecimento do
Tribunal apenas a matéria impugnada, revela que deve haver
impugnação recursal específica, contrariamente à sentença que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
quer atacar. Apelação improvida.” (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1000276-92.2018.8.26.0257; Relator (a):
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ipuã - Vara Única; Data do Julgamento:
21/08/2012; Data de Registro: 04/07/2019)
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário
(financiamento de veículo), emitida em 12.06.2015, no valor de R$. 13.442,42, a ser
paga em 36 parcelas mensais de R$. 602,89, com juros remuneratórios fixados de
2,81% ao mês e 29,52% ao ano e custo efetivo total (CET) de 2,93% a.m. e 41,41%
a.a. (fls. 24/27).
Tocante à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de
mercado, o recurso não comporta provimento.
Não há ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios pelo
percentual estabelecido na cédula de crédito bancário, pois eventual abusividade
deveria ser cabalmente demonstrada, que não é presumida pelo mero fato de a
taxa anual do contrato exceder doze por cento ou, ainda, ultrapassar a taxa média
calculada pelo Bacen.
Aplicável ao caso a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal:
“As disposições do Decreto n. 22.626, de 1933 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
Assim, não há o limite legal imposto pela Lei de Usura em relação às
instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de
Justiça: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade.”.
Nesse sentido, jurisprudência desta Corte:
JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que ultrapassa a média de
mercado - Possibilidade - Cálculo efetuado com base no custo efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
total do contrato - A circunstância de a taxa de juros
remuneratórios exceder a taxa média do mercado não induz, por
si só, à conclusão de cobrança abusiva - Precedentes do STJ
nesse sentido - Instituições financeiras que não se submetem aos
limites do Decreto no 22.626 - Incidência da Súmula 596 do STF -
Entendimento jurisprudencial do STJ. JUROS CAPITALIZADOS -
Cédula de Crédito bancário - Percentual pactuado de forma expressa
- Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual -
Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas
539 e 541 do STJ - Precedentes da Câmara - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1017641-62.2018.8.26.0451; Relator (a):
Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/07/2019; Data de Registro: 22/07/2019) (destacamos)
Logo, não há que se suscitar revisão contratual para limitar os juros
remuneratórios à taxa média registrada pelo Banco Central para o período da
contratação, mantendo-se, no ponto a r. sentença.
A matéria relativa à tarifa de registro de contrato ficou consolidada
com o julgamento, em 28.11.2018, do REsp 1.578.553-SP, que tramitou pelo do rito
dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria do Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, verifica-se a fls. 26 que há previsão de cobrança da tarifa
de registro de contrato no valor de R$. 101,54, entretanto, sem a comprovação do
desembolso pelo serviço cobrado.
Assim, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, é indevida
a respectiva cobrança, por trazer clara ofensa ao disposto nos artigos 46, parte final
e 51, incisos I e IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Fica, assim,
afastada sua exigência, reformando-se, no ponto, a r. sentença.
Tocante ao IOF, restou consolidado com o julgamento do Recurso
Repetitivo REsp 1.251.331-RS ser legítima a previsão contratual em que se
convenciona o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.
Na hipótese, afastada a exigência da cobrança da tarifa de registro
de contrato, é admissível o recálculo do financiamento com reflexo no IOF diluído
nas parcelas do financiamento.
Nesse sentido precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Cobrança pela
avaliação do bem dado em garantia e pelo registro do contrato
Autor que pretende o reconhecimento da abusividade das cobranças
Sentença de procedência Insurgência do réu Parcial cabimento
É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo
registro contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente
prestados Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em
recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) Hipótese em que não restou
demonstrada a prestação do serviço de avaliação o bem dado em
garantia De outra parte, o próprio autor instruiu a petição inicial
com documento que demonstra o registro do contrato pela instituição
financeira no órgão de trânsito
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO IOF Pretensão do autor de restituição da quantia
paga a maior pelo tributo, considerando seu recálculo após a
exclusão das tarifas impugnadas
Sentença de procedência

Insurgência do réu
Descabimento
Hipótese em que o
acolhimento parcial do pedido do autor altera o montante devido
a título de IOF, impondo-se a restituição ao requerente da
quantia paga a maior, após o recálculo do tributo considerando
a exclusão da tarifa de avaliação de bem do montante financiado
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.” (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1006099-71.2015.8.26.0477; Relator (a):
Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Praia Grande - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/04/2019; Data de Registro: 04/04/2019)
.
Por fim, a devolução da quantia indevidamente cobrada, todavia,
deve se dar de forma simples, vez que o artigo 42, do Código de Defesa do
Consumidor, em consonância com o disposto no artigo 940 do Código Civil, só se
aplica em casos de cobrança oriunda de má-fé, o que não se verifica na hipótese.
Sobre os valores incidirão correção monetária, calculada pela tabela prática do
TJSP, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Neste sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
EM
DOBRO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A autorização da
repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento
indevido e má-fé do credor. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na
hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a
análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.” (STU, AgRg no AREsp
460.383/RJ, 3a-T., Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
3.4.2014, DJe 11.4.2014).
Em suma, a sentença merece ser reformada para afastar a cobrança
da tarifa de registro de contrato, com recálculo do financiamento com reflexo no
IOF. Devendo ser extinto o processo, sem exame do mérito, quanto ao pedido
relativos à supervalorização do bem.
Diante da sucumbência mínima da apelada, fica mantida a
condenação do apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
como de honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Fernando Sastre Redondo
Relator